Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-87.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701043-87.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR APELADO: WILIAM JOSE MACHARUTTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ALDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR contra sentença proferida nos autos da presente ação de rescisão contratual c/c devolução da quantia paga. Preliminarmente, o autor requereu a concessão das benesses da justiça gratuita. Na decisão preclusa de ID 26362584, houve o indeferimento do pedido, com a determinação, nos termos do art. 99, § 7o, in fine, do CPC, para que o apelante comprovasse, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Decorrido o prazo, não houve manifestação da parte, conforme certificado nos IDs 26698654 e 27125356. É o relato do necessário. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra deserto. Como é cediço, o preparo é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente recolher as custas recursais no prazo legal, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, foi oportunizado à parte apelante, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o prazo legal para recolhimento dos respectivos valores. Ocorre que, decorrido o prazo legal, a apelante quedou-se inerte, restando deserta a presente apelação, na forma do art. 101, § 2o, in fine, do CPC. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte: "AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DE DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. 1. No caso de interposição de Apelação em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15). 2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do §2o do art. 101 do CPC/15. 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição. 5. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1312227, 00019433320178070019, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que a apelante não comprovou a juntada do preparo, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, restando, portanto, inadmissível o apelo manejado. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, retornem os autos à Vara de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora